Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA.

I – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o.

II – De consequência, reconhecida a causa de aumento e aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria.

III – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV – Recurso ministerial conhecido e provido.